Tribunal: TJDFT
Processo: 0705004-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCIDENTE. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. INEXISTÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. ATO ABUSIVO OU FRAUDE. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A desconsideração da personalidade jurídica é um incidente processual pleiteado pelas partes ou Ministério Público, quando lhe couber intervir no Processo, e cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.
2. Todavia, não basta o encerramento irregular da atividade empresarial e a não localização de bens para viabilizar a desconsideração da pessoa jurídica; sendo necessário demonstrar eventual ato abusivo ou fraudulento além da inexistência de bens passíveis de penhora.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.